Tribunal: STF
Processo: Rcl 65305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 807 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.